Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão agravada indeferiu a pretensão da parte agravante referente à penhora dos bens móveis encontrados na residência da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não da penhora de bens que guarnecem a residência do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. 3.1. Nesse sentido, os precedentes deste TJDFT: “A regra de impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, inciso II, do CPC, comporta exceção para bens supérfluos, duplicados ou de elevado valor de mercado.” (0731165-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 08/02/2025.)
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo a quo remeta Oficial de Justiça que diligencie junto à residência da agravada, a fim de que proceda à averiguação de bens e à avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem.
Tese de julgamento: “Considerando que já foram realizadas outras diligências sem êxito e que o valor da dívida, poderia ser quitado com eventual penhora de bens móveis, a medida postulada merece ser parcialmente deferida para que os bens sejam avaliados por Oficial de Justiça, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 883, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731165-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 08/02/2025; 0743775-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 07/02/2025; 07259231520238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 21/09/2023; 07095842020198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/01/2020.